Tribunal: TJPA
Processo: 0003067-62.2018.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 00030676220188140038
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: OURÉM/PA
APELANTE: VALDEMIR RIBEIRO DIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR:

DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROPOSTA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE PROPOSTA DA TRANSAÇÃO PENAL
. FALTA DE OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL, A QUE FAZIA JUS O RECORRENTE.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DO ACOLHIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL
.
A existência das condições objetivas e subjetivas, previstas no artigo 76 da Lei n. 9.099/95, cria, em favor do autor do fato, direito subjetivo público à medida despenalizadora da transação penal. Não tendo sido ofertado ao recorrente, em audiência preliminar, ou até o final do processo, o benefício da transação penal, quando a tanto fazia jus, é de declarar-se a nulidade do feito.
Feito anulado desde a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, visando à formalização de oferta na forma prevista em lei. PROCESSO ANULADO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO, ANTE O ACOLHIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL
.
(PROCESSO ANULADO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM).
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
RECURSO PREJUDICADO, ANTE O ACOLHIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº: 0014837-94.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: OURÉM/PA
APELANTE: VALDEMIR RIBEIRO DIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR:

DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO

VALDEMIR RIBEIRO DIAS
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
29.10.2019
, às fls. 34-35v, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime de
falsa identidade
(art. 307 do CPB), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02-03) que na noite de 12 de junho de 2018, por volta das 23:00h, no bairro do Porão - Município de Ourém/PA, o réu ao ser abordado por policiais, este atribuiu-se falsa identidade afim de fugir da justiça penal, pois respondia a crime de homicídio.

Aduz que a polícia foi informada através de denúncia anônima sobre um ponto de venda de drogas, ao chegarem no local indicado encontraram o réu que se identificou como Deivid Gonçalves.

No momento em que o réu foi apresentado por familiares o documento de identidade do réu, constatou-se que na verdade seu nome é Valdemar Ribeiro Dias, conforme documentos de fls. 08/IPL.

A denúncia foi recebida no dia 22.04.2018.

Resposta à acusação, fls. 18-20

Na instrução criminal foram ouvidas quatro testemunhas e em seguida interrogado o réu (fls. 28/30).

Em
alegações finais
, o
Ministério Público
aduziu que a denúncia restou provada, considerando a materialidade e autoria delitiva, bem como a tipicidade legal e ausência de causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade e pediu a condenação do réu nos termos do artigo 307 do Código Penal.

A
Defesa
pugnou em
alegações finais
a absolvição pela atipicidade da conduta.

O Juízo
a quo
condenou
o réu a pena de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime de
falsa identidade
(art. 307 do CPB), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Em
razões recursais
(fls. 45-54), a defesa do apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, por ser fato atípico frente a imputação delituosa e fraudulenta. Subsidiariamente, que seja aceita a transação penal, pois na época dos fatos o réu era considerado primário.

Em
contrarrazões
(fls. 60-61v), o pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou
conhecimento
do recurso de apelação interposto por VALDEMAR RIBEIRO DIAS, a fim de que seja declarada, de ofício, a nulidade da ação penal.

É o relatório. Sem revisão.
PROCESSO Nº: 0014837-94.2018.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: OURÉM/PA
APELANTE: VALDEMIR RIBEIRO DIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR:

DESEMBARGADOR
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

NULIDADE PROCESSUAL

A Procuradoria de Justiça levantou nulidade processual sustentando que o Promotor de Justiça teria deixado de oferecer a proposta de transação penal em benefício do apelante, configurando assim grave violação ao direito subjetivo do mesmo, ao rito processual e aos objetivos do juizado especial criminal.

Aduz que os princípios basilares da Lei nº 9.099/95, ao determinar que se deva evitar a aplicação de pena privativa de liberdade em qualquer momento até a sentença, e conforme o enunciado nº 14 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, pode a transação penal ser proposta até o final da instrução processual.

Pois bem.

Analisando os presentes autos, verifica-se que o exame do recurso de apelação está prejudicado pela constatação de nulidade absoluta ocasionada pela falta de proposta do benefício da transação penal a que o réu fazia jus, uma vez que ele não registrava sentença condenatória definitiva na data do fato nem apontamento de ter utilizado o mesmo benefício nos últimos cinco anos, conforme certidões de antecedentes de fls. 04.

As hipóteses objetivas de vedação ao benefício da transação penal são taxativas e estão previstas no art. 76 da Lei 9.099/95, como já mencionado: não possuir condenações criminais com trânsito em julgado, além de não ter sido beneficiado nos últimos cinco anos pelo instituto da transação penal. Do mesmo modo, sua conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime não se mostravam capazes de inviabilizar o oferecimento da benesse, dada a premissa constitucional da presunção de inocência.

Ainda, o artigo 79 é expresso: ¿No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei¿. Ou seja, se por qualquer motivo não houver sido possível a aplicação das medidas despenalizadoras no tempo adequado, tal não impede que o sejam durante a tramitação do processo, como aqui se verifica, uma vez que compareceu à audiência de instrução e julgamento, quando não se mencionou a hipótese de proposta do benefício.

Assim, o não oferecimento da transação penal resultou em violação ao direito subjetivo do acusado, ao rito processual e aos objetivos do Juizado Especial Criminal, que são a solução rápida e consensual dos conflitos.

Ademais, segundo os princípios basilares da Lei 9.099/95, a possibilidade de evitar a aplicação de pena privativa de liberdade deve ser buscada em qualquer momento até a sentença.

Deve, então, ser acolhida a nulidade levantada pela Procuradoria de Justiça, devendo o processo ser anulado a contar do recebimento da denúncia pela inobservância ao disposto nos artigos 76 e 79 da Lei 9.099/95.

Por tais razões, na esteira do parecer ministerial, acolho a preliminar para anular o processo, por falta de oferta de transação penal, a partir da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para as providências pertinentes. Na hipótese de não aceitação do benefício, nova sentença deverá ser proferida, diante da nulidade pronunciada.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator